Tribunal: TJMT
Processo: 1045620-48.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1045620-48.2019.
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: FERNANDO LUZ DA SILVA.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, encaminhe-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, ante a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 11000085-88.2020.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS